Tribunal: STF
Processo: RE 1171699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPUBLICAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO COM OS VOTOS OMITIDOS NA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO: NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO EMBARGANTE SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
    1. Na Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Aracaju/SE, sob os seguintes fundamentos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DOS LIMITES INTERMUNICIPAIS POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A EXIGÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO, COMO SE DETERMINA NO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NÃO FOI AFASTADA PELO ART. 96 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 57/2008, SENDO ILEGÍTIMO O MUNICÍPIO OCUPANTE PARA COBRAR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU NOS TERRITÓRIOS INDEVIDAMENTE INCORPORADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 27).
    Publicada essa decisão no DJe de 18.12.2019, o Município de Aracaju/SE opôs, tempestivamente, embargos de declaração (doc. 20), pendente de julgamento.
    2. Em 13.3.2020, este Supremo Tribunal republicou o acórdão embargado (doc. 27), pois na primeira publicação foram omitidos o voto do Ministro Dias Toffoli e o voto do Ministro Marco Aurélio. 
    Apesar de devidamente intimado da republicação do acórdão embargado, o Município de Aracaju/SE não se manifestou sobre eventual interesse no julgamento dos embargos de declaração. 
    3. Pelo exposto, determino ao embargante manifestar, no prazo máximo de quarenta e oito horas, se ainda persiste o seu interesse nestes embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora